Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-51.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800893-51.2021.8.14.0035

APELANTE: IVANEIDE RIBEIRO DE VASCONCELOS

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0800893-51.2021.8.14.0035

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
IVANEIDE RIBEIRO DE VASCONCELOS

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ivaneide Ribeiro de Vasconcelos contra a sentença proferida nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa, proposta em face do Município de Óbidos. A autora, servidora pública, alega ser credora de quantias decorrentes de acordo firmado com o município, referente à diferença do piso salarial dos profissionais do magistério. A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução, com fundamento na ausência de título executivo líquido, conforme o art. 783 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada em razão da não observância do princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença viola o princípio da não surpresa ao extinguir a execução sem oportunizar à exequente a juntada da planilha de cálculo, em desacordo com o art. 10 do CPC;

4.

O juízo singular desconsidera a necessidade de observância do princípio da cooperação, que impõe ao juiz a obrigação de conceder prazo para correção de falhas processuais;

5.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, confirma a nulidade das decisões que não observam o contraditório e a ampla defesa, ressaltando, ainda, a necessidade de se conceder à parte a oportunidade de sanar eventuais vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, oportunizando-se à parte autora a juntada dos documentos complementares.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução por ausência de planilha discriminada sem oportunizar à parte exequente prazo para regularização, em observância ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC);

2.

O juiz deve, ao verificar irregularidade formal, conceder prazo para correção;

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 783, 801.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.049.625/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22/05/2023; TJ/PA, ApCiv 0800840-70.2021.8.14.0035, rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13/03/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para anular a sentença proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 21 de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVANEIDE RIBEIRO DE VASCONCELOS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
,

proposta em face de
MUNICIPIO DE ÓBIDOS.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando ser servidora pública do Município de Óbidos.

Alegou ser credora de quantia líquida e certa, decorrente de acordo firmado com o município, referente à diferença do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, conforme regulamentado pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e pela Lei Municipal nº 4.150/2012.

Afirmou que, em março de 2016, após intensos debates e negociações com o prefeito e sua equipe de governo, foi reconhecido, na via administrativa, o direito pleiteado pelos servidores. A partir desse reconhecimento, passou-se a efetuar o pagamento da diferença remuneratória do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, conforme regulamentado pela Lei Municipal nº 4.150, de 11 de junho de 2012, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Assim, requereu a procedência do pedido, para que o executado seja condenado ao pagamento das parcelas remanescentes do acordo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de
ID n° 12076649 - Pág. 1,
nos seguintes termos:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de título executivo líquido, a presente execução é nula de pleno direito, razão pela qual JULGO PROCEDENTE os embargos do executado, pelo que EXTINGO A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço na forma do art. 783 do CPC.

Condeno a parte embargada em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sendo que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos e razão da justiça gratuita deferida.

Nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se com baixa. (...)”

A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram indeferidos pelo Juízo
a quo
(ID nº 12076660 - Pág. 3).

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
ID n° 12076662 - Pág. 2
).

Nas razões recursais, o advogado da recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a liquidez do título executivo foi claramente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelos contracheques, os quais, de forma precisa e detalhada, indicam o montante devido pela Municipalidade, configurando base sólida para a execução.

Aduz que o executado, ora apelado, não impugnou os contracheques em questão, tampouco os valores neles consignados.

Afirma que o valor deveria ser quitado em 10 (dez) parcelas de R$ 1.209,46 (mil duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos), porém, o executado efetuou o pagamento de apenas 6 (seis) parcelas, permanecendo 4 (quatro) parcelas pendentes.

Salienta que o Juízo de primeira instância não se manifestou quanto aos contracheques que evidenciam o montante devido, o que configura uma falha substancial na decisão judicial, caracterizando omissão na prestação jurisdicional, em desacordo com o art. 89, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

Apresenta argumentos relativos à violação do princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, alegando que, em momento algum, lhe foi concedido prazo para a apresentação das planilhas que comprovariam a liquidez da dívida exigida, o que justifica a necessidade de revisão da sentença.

Por outro lado, alega que é obrigação do Município comprovar os fatos que extingam, modifiquem ou impeçam os direitos da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalta, ainda, que não é razoável atribuir ao servidor o ônus de demonstrar que não recebeu o pagamento, sendo essa uma responsabilidade que incumbe ao ente demandado.

Cita diversos números de processos com conteúdo semelhante, todos decididos favoravelmente pelo mesmo Juízo de primeira instância.

Enfatiza, por fim, a ausência de prescrição no caso.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente reformada, declarando-se a total procedência da execução do título executivo.

Devidamente intimado, o Município de Óbidos apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (ID nº 12076667 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 16156878 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada (ID nº 16268883 - Pág. 10).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em relação à reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, o qual julgou extinta a execução nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, por entender que o título executado não se mostra líquido.

Com a devida vênia do magistrado
a quo
, é imperativo corrigir a decisão objeto do recurso.

Compulsando os autos, verifico que o Prefeito do Município de Óbidos firmou acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos (STPMO) em reunião realizada na data de 16/02/2016. Nesse acordo, ficou estabelecido que a partir de março de 2016, o salário dos servidores do magistério receberia um reajuste de 11,36%, a ser pago em 10 (dez) parcelas até dezembro de 2016 (id nº 12603286 - Pág. 1).

Não obstante, conforme relatado na exordial, o Município de Óbidos teria adimplido apenas 06 (seis) parcelas, deixando de pagar as 04 (quatro) parcelas restantes a partir de setembro de 2016. Em razão disso, a apelante ajuizou a presente Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial.

Entretanto, o Juízo de primeira instância entendeu que os documentos apresentados não estariam aptos a demonstrar a liquidez da obrigação, nos termos do art. 783
[1]
do CPC, razão pela qual extinguiu a execução sem resolução do mérito.

No que diz respeito à execução direcionada à Fazenda Pública, como é o caso específico que envolve um título extrajudicial, é relevante notar que as disposições do § 3º do art. 910 do CPC determinam a aplicação das regras estabelecidas no art. 534 do CPC:

"Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113.

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública."

Com base na legislação aplicável, é indubitável que a parte que busca a execução deve acompanhar a petição inicial com o título executivo e fornecer uma memória de cálculos precisa para comprovar a validade do direito pleiteado, fortalecendo assim o seu pedido.

No entanto, a despeito disso, constata-se a relevância da observância do princípio da cooperação no contexto processual. Este princípio é fundamentado na união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em cada litígio, as partes devem atuar com a consideração dos fatos e do direito, baseando-se na boa-fé. É imperativo salientar que essa obrigação de colaboração não é exclusiva das partes, aplicando-se de maneira igualmente significativa ao Juiz.

Nesse sentido, de acordo com o art. 801
[2]
do CPC, caso o Juiz constate que a petição inicial encontra-se incompleta ou desprovida dos documentos essenciais para a instauração da execução, ele deverá ordenar que o exequente proceda às devidas correções em um período de 15 (quinze) dias, sob o risco de indeferimento.

No caso dos autos, ao proferir despacho inicial, o Juízo
a quo
consignou que
“
o pedido veio acompanhado de planilha de cálculo, contendo todos os requisitos exigidos no art. 534 do CPC
”.

Assim, nota-se que o Juízo singular deixou de observar o princípio da não surpresa (art. 10
[3]
do CPC) ao encerrar o processo de execução sob a alegação de que
"
a ata assinada pelo ex-prefeito, desprovida da planilha que detalha o montante devido pela municipalidade, não satisfaz todos os critérios necessários para viabilizar a sua execução
".

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a consequência da não observância do art. 10 do CPC é a declaração de nulidade da decisão surpresa. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA
. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE.
NULIDADE PROCESSUAL
. ACOLHIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO
. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.

1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal
. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador.
Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.049.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (grifo nosso)

Em consonância, em casos análogos ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC;

2- Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz;

3-
Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar
, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado pela exequente;
homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC
;

4- Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

(TJ/PA – ApCiv 0800840-70.2021.8.14.0035, Desa. Relatora: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgamento: 13/03/2023, Publicação: 24/03/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS E DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE AUTORA CORRIGISSE ESSE PONTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SURPRESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 932, VIII, DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RI TJEPA.

(TJ/PA – ApCiv 0800926-41.2021.8.14.0035, Des. Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Decisão Monocrática, Publicação: 05/09/2022) (grifo nosso)

Dessa forma, considero injustificável a resolução abrupta do processo sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, o que, por certo, seria a medida mais equitativa, especialmente quando se leva em conta que os elementos persuasivos do direito almejado estão devidamente presentes no processo.

Além disso, deve-se levar em consideração o fato de que existem outras ações com a mesma natureza tramitando na mesma vara, o que claramente indica a compreensão da matéria pelo magistrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, oportunizando-se à parte autora a juntada dos documentos pertinentes.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

[2]

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

[3]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Belém, 29/10/2024